Tribunal: TCU
Processo: 018.882/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Avaliação da qualidade de dados de óbitos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC

Inteiro teor:
Acórdão 3012/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo ao relatório da auditoria operacional com aspectos de conformidade cujo objetivo foi verificar as informações de óbitos constantes na base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc), com foco na completude e fidedignidade dos dados, nas causas e nos possíveis impactos da ausência de informações ou da existência de dados com baixa qualidade, considerando que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, na pessoa de Sérgio Nogueira Seabra, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 1606/2025-TCU-Plenário , que apreciou a referida auditoria; considerando que a referida determinação foi direcionada ao Comitê Gestor do Sirc (CGSirc) para que, no prazo de 120 dias, adotasse as providências para o exato cumprimento do art. 8o, § 3o, do Decreto 9.929/2019, definindo a forma de envio dos atos registrais (nascimentos, casamentos, óbitos e natimortos) praticados a partir da vigência da Lei 6.015/1973 e ainda não inseridos no Sirc, observado o art. 39 da Lei 11.977/2009; considerando que o Ministério justifica o pleito com base na ausência de manifestação formal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acerca da minuta de Resolução elaborada pelo Comitê Gestor do Sirc, a qual regulamenta o envio dos registros civis (nascimentos, casamentos, óbitos e natimortos) ao Sirc - "Legado"; considerando que a referida manifestação é necessária para a consolidação final do texto e sua publicação, em razão do papel do CNJ na normatização e supervisão das serventias de registro civil no âmbito nacional; considerando que, conforme a Resolução-TCU 363/2023, os prazos processuais são suspensos durante o período de recesso do Tribunal previsto no art. 68 da Lei 8.443/1992, à exceção dos relacionados à adoção de medida cautelar e dos relacionados à Instrução Normativa-TCU 81/2018; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em acatar o pedido de prorrogação feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, prorrogando por 30 dias , a contar desta decisão, o prazo para atendimento da determinação constante do subitem 9.2.1. do Acórdão 1606/2025-TCU-Plenário , dessa forma, o novo prazo encerrar-se-á em 8/2/2026 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.882/2024-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Unidade: Associação dos Notários e Registradores do Brasil; Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais; Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Previdência Social; Ministério da Saúde; Ministério das Mulheres; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais - On do Registro Civil do Brasil; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Senado Federal; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: Pedro Ribeiro Giamberardino (OAB-PR 52466) e Gustavo Henrique Alves da Luz Favero (OAB-PR 80619), representando Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais - On do Registro Civil do Brasil. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.